Tribunal: TJDFT
Processo: 0702251-52.2022.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CÓDIGO CIVIL. CONTRATOS. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR APLICATIVO. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA DA VONTADE E DA LIBERDADE DE CONTRATAR. RESCISÃO. BLOQUEIO DEFINITIVO DO CADASTRO DE MOTORISTA PARCEIRO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS (LUCROS CESSANTES) E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, IMPROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida à parte recorrente, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos acostados aos autos.
2. Recurso interposto pelo autor em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$ 273,38 (duzentos e setenta e três reais e trinta e oito centavos), a título de dano emergente (crédito pendente quando do cancelamento do cadastro do motorista), bem como julgou improcedentes os pedidos que visam condenar a ré a reativar o cadastro do ora recorrente na plataforma do aplicativo, bem como a indenizá-lo por danos morais e lucros cessantes.
3. É defeso ao recorrente inovar em grau recursal, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição. A parte autora tem o ônus de alegar na petição inicial e réplica todos os fatos e argumentos que possuir. Não o fazendo, tem-se operada a preclusão.
4. Assim, mostra-se inadmissível a análise de argumentos não aduzidos no momento oportuno (“incidência do código de defesa do consumidor”). Essa tese, agora lançada nas razões do recurso, consubstancia evidente inovação recursal, de modo que, no particular, não merece conhecimento. Recurso da autora conhecido apenas parcialmente.
5. O conjunto probatório dos autos revela que a ré, ao bloquear o perfil do autor, agiu nos termos e condições de uso da plataforma digital e nos estritos limites do seu direito à livre contratação.
6. Isso porque, os termos e condições (ID 39333035): “3.3.1. (...) Mesmo após a confirmação do cadastro, é possível o cancelamento da conta caso sejam verificadas incongruências no processo de verificação, a exclusivo critério da 99”; “8. (...) Suspensão e cancelamento de seu acesso ao aplicativo – O Motorista Parceiro concorda que a 99, à sua livre discrição, poderá suspender ou cancelar sua utilização do serviço, incluindo, mas não se limitando: (i) por descumprimento e/ou violação destes Termos; (...) (ix) pelo uso inadequado ou abusivo do Aplicativo, incluindo a utilização por terceiros ou transferência de sua conta, (...), e outras hipóteses de uso indevido ou abusivo do aplicativo, a critério da 99; (...) O Usuário concorda que o término de seu acesso ao serviço, por qualquer razão constante destes termos, pode ocorrer sem uma notificação prévia (...)“. (Grifos próprios)
7. Nos termos do art. 421 do Código Civil, a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Haverá violação à função social do contrato, quando a prestação de uma das partes for desproporcional, houver vantagem exagerada para uma das partes e/ou quebra da base objetiva ou subjetivo do contrato. Na espécie, não restou comprovado nenhuma dessas condições.
8. Com efeito, não é possível compelir a ré a manter relacionamento/parceria com quem quer que seja, em face da sua autonomia privada e liberdade de contratar, direito fundamental constitucionalmente assegurado.
9. Ressalta-se que, visando à qualidade de seus serviços e à segurança de seus usuários, pode a ré adotar critérios, criar regras, requisitos e condições aos usuários e motoristas parceiros que sejam cadastrados em sua plataforma.
10. Desse modo, ainda que pelas provas acostadas não ficasse clara a violação aos termos de uso, a autonomia da vontade na liberdade contratual garante às partes a possibilidade de rescisão unilateral independente de motivação ou de notificação prévia, e sem qualquer direito à indenização ou compensação, consoante disposto nos termos e condições do contrato (cláusula 8.5[1]). Logo, não há que se falar em bloqueio abusivo do perfil do autor.
11. Nada obstante, conforme consta da contestação (ID 39333034), restou demonstrado que o autor combinava corridas com outro motorista (tendo, inclusive, realizado corridas consigo mesmo – utilizando seu perfil de passageiro para realizar corridas com o seu perfil de motorista), bem como procedeu a diversos cancelamentos de corridas. Quanto a este ponto, ressalta-se que a prova juntada pela ré indica o ID da viagem cancelada, e não do motorista, de modo que não há qualquer discrepância no referido elemento probatório. Assim, para além da liberdade contratual de simplesmente rescindir a parceria com o motorista, vê-se que, no caso em comento, restou evidente o uso indevido do aplicativo pelo autor, razão pela qual inexistente qualquer ato ilícito praticado pela ré.
12. Sobre o assunto:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. UBER. EXCLUSÃO DE MOTORISTA. INAPLICABILIDADE DO CDC.
1. Tratando-se de relação regida pelo Código Civil, em observância ao princípio da autonomia da vontade e da liberdade contratual, o Poder Judiciário não pode impor a manutenção do motorista no aplicativo de transportes quando essa contratação não é mais do interesse da empresa, inexistindo qualquer ilegalidade na rescisão unilateral do contrato, nos termos acordados
2. Negou-se provimento ao apelo.
(Acórdão 1386246, 07353183320208070001, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 26/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

JUIZADO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS. APLICATIVO. DESLIGAMENTO DO CONDUTOR. RESILIÇÃO UNILATERAL. LIBERDADE CONTRATUAL. ARTIGO 421 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(...)
3. A parte autora relata que atuava como motorista no aplicativo desde 2016, sendo que no dia subsequente à alteração na plataforma quanto ao veículo que utiliza foi surpreendido com o bloqueio da sua conta. Por outro lado, a parte ré sustenta que teria ocorrido o compartilhamento de contas, juntando aos autos fotografias do autor, além da cópia do cadastro de um outro motorista.
4. Ainda que pela prova acostada pela parte ré não fique claro o alegado compartilhamento de contas (uma vez que as fotografias de verificação ID 29225261, pág. 3 coincidem com a imagem do autor, enquanto que a parte ré não elucidou qual a correlação do prontuário ID 29225261, págs. 4/5 com o autor), destaca-se que a relação entabulada entre as partes possui natureza civil, sendo que o artigo 421 do Código Civil assinala a liberdade contratual, com a mínima intervenção estatal. A possiblidade de cancelamento do acesso ao aplicativo também possui amparo nas cláusulas 8.1 e 8.2 do contrato entabulado entre as partes (...).
5. Portanto, apesar da parte autora questionar o bloqueio imediato e as suas razões, além da suposta ofensa à ampla defesa, destaca-se que independente da motivação da parte ré, a autonomia da vontade na liberdade contratual assegura o direito à resilição contratual (artigo 473 do Código Civil), sobretudo quando entende que a outra parte na relação contratual tenha descumprido alguma norma do seu interesse. Demonstrada a pretensão na resilição contratual, não existia necessidade de instaurar procedimento mediante ampla defesa para a extinção do vínculo contratual, sendo impossível impor à parte ré a manutenção da relação contratual indesejada, bem como ausente o dever de reparar os supostos danos alegados pela parte autora.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa. Contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
(Acórdão 1380298, 07143650820218070003, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/10/2021, publicado no DJE: 11/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

13. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF).
14. No caso específico, não assiste razão ao autor quanto ao pedido de reparação por dano moral, porquanto a autonomia da vontade e a liberdade contratual asseguram à ré o direito à resilição contratual, não se vislumbrando, portanto, a ocorrência de qualquer violação aos direitos da personalidade em razão bloqueio definitivo do perfil do autor na plataforma digital da ré, ainda que sem notificação prévia.
15. Outrossim, não há comprovação de exposição do autor a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade (art. 373, inc. I do CPC).
16. Dessarte, ausente qualquer ilegalidade na conduta da ré, não há se falar em reparação por dano material (lucros cessantes) ou moral, de tal modo que a sentença objurgada não merece qualquer reforma.
17. Vale dizer, por fim, que o reconhecimento do direito ao crédito pendente de recebimento, por corridas realizadas antes do cancelamento do cadastro (bloqueio definitivo) do perfil do autor, não conduz, por óbvio, ao reconhecimento do direito à reintegração na plataforma.
18. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, improvido.
19. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95), estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC), cuja exigibilidade resta suspensa ante a concessão da gratuidade de justiça (art. 98, §3o, do CPC).
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] “O motorista Parceiro não fará jus a qualquer indenização ou compensação, seja pela suspensão ou resilição destes Termos de Uso pela 99”.